Tribunal: TJBA
Processo: 8180455-34.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8180455-34.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NAIARA NASCIMENTO CONCEICAO e outros

Advogado(s)
:
GERSON MONCAO DOS SANTOS JUNIOR, LUCAS DIAS SESTELO

APELADO: ASSOCIACAO DE PROTECAO DE VEICULOS AUTOMOTORES RENASCER - PROTECAO RENASCER

Advogado(s)
:
ARISTOTELES ARAUJO DE AGUIAR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO. ACIDENTE. REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CUJO DECISUM, SANEOU A FALHA DA SENTENÇA, FACE AO REQUERIMENTO DE NULIDADE. ACOLHIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA JÁ RECONHECIDO PELO JUIZ PROLATOR. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Muito embora caiba ao Juiz da causa, como destinatário final da prova, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considere necessárias à formação do seu convencimento, tem-se, no caso em apreciação, que a pretensão de realização de perícia se mostra adequada, com o intuito de elucidar os fatos controvertidos, evitando-se, desta forma, a configuração do cerceamento de defesa, o que como vimos, já foi determinado na origem, com a decisão dos Embargos Declaratórios.

2. O cerceamento de defesa se configura e, por consequência, ocorre ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando a prova que deixou de ser produzida se caracteriza como relevante e imprescindível para a solução da lide, especialmente estando o feito devidamente instruído com elementos capazes de propiciar a sua realização, devendo haver a busca pela verdade real.

3. No caso em apreciação, o Magistrado sentenciante não proferiu o despacho saneador, para determinar a intimação das partes de forma a especificar as provas que, porventura, pretendessem produzir, julgando antecipadamente a lide, cabendo salientar que a ausência de intimação configura cerceamento de defesa, na medida em que a instrução probatória não se revela exauriente e os autos não possuem provas suficientes para a melhor solução da lide.

4. Em decorrência do princípio da livre persuasão racional, detém o julgador a prerrogativa de indeferir motivadamente a produção de provas que se lhe apresentem desnecessárias ou inúteis, sem que isso represente ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo que tal indeferimento não pode ocorrer de forma implícita, sendo necessário que se manifeste expressamente a respeito da necessidade de sua produção, não podendo simplesmente ignorá-la e sentenciar o feito sem deferi-la ou indeferi-la de forma fundamentada.

5.
Em julgamento de Embargos de Declaração, o Magistrado sentenciante reconheceu a violação ao princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual anulou a sentença, para determinar a intimação das partes para informar se tem interesse na produção de outras provas, especialmente a prova pericial.
Decisum
em sede de Embargos mantido.
APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8180455-34.2022.8.05.0001
, em que figuram, como apelantes,

NAIARA NASCIMENTO CONCEIÇÃO
e
NORMALINA PEREIRA DO NASCIMENTO
, e, como apelada,
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES RENASCER –
P
ROTEÇÃO RENASCER
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)